Tribunal: TJBA
Processo: 8056583-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056583-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS JOSE CARDONSKI MELO e outros

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a operadora de saúde ao custeio de tratamento multidisciplinar para obesidade mórbida em clínica especializada, além de fixar honorários advocatícios sobre o valor da causa. O autor apelou para que a verba honorária incidisse sobre o proveito econômico obtido. A ré insurgiu-se contra a obrigação de custear o tratamento, alegando exclusão contratual e taxatividade do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a correta base de cálculo dos honorários de sucumbência, à luz do art. 85, §2º, do CPC; e (ii) estabelecer se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, diante de prescrição médica e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação dos honorários deve observar a ordem de preferência legal: valor da condenação, proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, valor da causa (CPC, art. 85, §2º). Havendo condenação ao custeio de tratamento médico, de valor aferível, impõe-se a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico.

4.

O STJ consolidou jurisprudência no sentido da obrigatoriedade de observância dessa ordem de preferência, vedando a fixação direta sobre o valor da causa quando mensurável o proveito econômico.

5.

As relações entre consumidor e plano de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam indevidamente direitos essenciais (CDC, arts. 14 e 51, IV).

6.

A obesidade mórbida é doença listada na CID da OMS e a Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória dos respectivos tratamentos, excetuando apenas aqueles de caráter estético (art. 10, IV).

7.

A negativa de cobertura baseada em cláusula contratual genérica ou na natureza da clínica mostra-se abusiva, pois inviabiliza o tratamento prescrito e compromete a finalidade do contrato, que é a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

8.

Ainda que o STJ tenha firmado entendimento pela taxatividade do rol da ANS em regra (EREsp 1.886.929/SP), a própria decisão admite exceções quando não houver substituto terapêutico eficaz, situação presente no caso concreto.

9.

A superveniência da Lei nº 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não listados no rol da ANS, desde que haja prescrição médica e comprovação de eficácia.

10.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece o dever das operadoras de custear o tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada, desde que comprovada a necessidade médica e a ausência de finalidade estética.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários de sucumbência devem observar a ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido quando mensurável.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento para obesidade mórbida prescrito por médico assistente, ainda que não conste do rol da ANS ou haja cláusula contratual de exclusão.

3.

O plano de saúde deve custear internação em clínica especializada quando comprovada a necessidade médica e a ausência de finalidade estética, sob pena de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º e §11; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2237789/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 27.05.2024; STJ, AgInt na AR 5851/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1ª S., j. 01.10.2024; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª S., j. 08.06.2022; Súmula 608/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8057574-89.2021.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 23.11.2022; TJ-BA, Apelação nº 0555254-53.2018.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 30.01.2020; TJ-BA, Apelação nº 0521391-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.02.2020; TJ-DF 07165123020238070005 Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, j. 10/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos

de

Apelação Simultâneos nº
8056583-16.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes e Apelados
MATEUS JOSE CARDONSKI MELO e BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer a Apelação interposta em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA